Tribunal: TJMT
Processo: 1001187-14.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001187-14.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES
PACIENTE(S)
ISAIAS LIMA DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar-lhe a prisão preventiva e autorizar a quebra de sigilo dos dados telefônicos, no Auto de Prisão em Flagrante n.o 1004321-27.2020.8.11.0051, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, pois afirma que se encontra lastreada em argumentos genéricos e abstratos, que são insuficientes para evidenciar o risco que a liberdade do suspeito representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.
Outrossim, assevera que o increpado nega ter qualquer envolvimento com o narcotráfico, o que se ratificada na oitiva extrajudicial do corréu José Átila dos Santos Silva, com o qual foram apreendidas porções de drogas e assumiu a propriedade daquelas encontradas no interior da residência averiguada, fatores estes que, aliados ao fato do favorecido nessa ordem ser residente em endereço certo e exercente de trabalho lícito, garantem-lhe o direito de ser beneficiado com a liberdade provisória.
Lado outro, aduz ser nula a decisão judicial que deferiu a quebra de sigilo de dados telefônicos, porquanto carente de motivação idônea, uma vez que não explicitada a indispensabilidade e urgência da providência, que, inclusive, pressupõe a inexistência de outros meios disponíveis de investigação.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura; bem assim a declaração de nulidade da decisão que autorizou a quebra de sigilo de dados telefônicos do suspeito.
A ordem veio munida com os documentos de ID 73982973 ao ID 73982974.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1000748-03.2021.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, do exame perfunctório da decisão combatida não encontro motivos para considerá-la absurda ou teratológica, pois, aparentemente, foram demonstrados em elementos concretos os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, tendo o d. magistrado singular justificado a medida extremada na garantia da ordem pública, uma vez que apreendidos 34 (trinta e quatro) unidades de pasta-base de cocaína; 14 (quatorze) porções de maconha embaladas em plástico filme e 01 (uma) em uma sacola plástica de cor branca, além de 01 (um) tablete de tamanho médio da mesma substância ilícita; 05 (cinco) unidades de cocaína; o valor em espécie d R$ 762,00 (setecentos e sessenta e dois reais); 01 (um) aparelho televisor sem procedência e 02 (dois) rolos de plástico filme.
Outrossim, frisou a atual situação de desemprego do increpado e o fato de que ostenta outro registro criminal, também, pelo crime de tráfico de drogas (processo n.o 5733-44.2020.811.0051, código 170613), a evidenciar a sua aparente dedicação ao comércio ilícito de entorpecentes.
Nesse sentido, preconizam os Enunciados orientativos n.o 6 e n.o 25 da TCCR/TJMT, in verbis:
“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
De mais a mais, quanto à propalada inocência do paciente, é firmado nesse eg. Tribunal de Justiça o entendimento de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Logo, nessa etapa prévia, entendo temerária a revogação da custódia provisória do favorecido nessa ordem, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Lado outro, quanto à autorização da quebra do sigilo de dados telefônicos do increpado, inexiste prova nos autos eletrônicos que revele ter sido a alegada nulidade apreciada pelo d. juízo singular, a inviabilizar o seu exame direto por estar Corte Revisora, sob pena de indevida supressão de instância.
Nesse sentido: “Não tendo sido apreciadas pelo Tribunal de origem as teses de ilegalidade de quebra do sigilo telefônico e possibilidade de prisão domiciliar com esteio na proteção integral à criança e ao adolescente, não podem ser examinadas por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância” (AgRg no RHC 134.316/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020) – destaquei.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ISAIAS LIMA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de fevereiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator